Tribunal: TJSP
Processo: 1010040-42.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33508
Registro: 2020.0000740341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010040-42.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SOROCABA
REFRESCOS S/A, é apelado GLADSON RODRIGO DE MOURA LUCAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33508
Apelação Cível no 1010040-42.2015.8.26.0602 -Voto no 33508
2
Apelante: SOROCABA REFRESCOS S/A
Apelados: GLADSON RODRIGO DE MOURA LUCAS ME E OUTRO
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
PRETENSÃO
DA
AUTORA DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO
DE VALORES QUE NÃO FIZERAM PARTE DO PEDIDO
INICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSENTE, ADEMAIS, HIPÓTESE AUTORIZADORA DE
EMENDA À INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação digital (fls. 174/186, com preparo às fls. 188/190)
interposta contra a r. sentença de fls. 154/157 (da lavra da MM. Juíza Alessandra Lopes
Santana de Mello), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
monitória, nos seguintes termos: “ acolho parcialmente os embargos monitórios e julgo
parcialmente procedente a presente ação monitória, para declarar constituído de pleno
direito em favor da autora o título executivo judicial no valor de R$ 5.878,03, devido
pelo réu, montante a ser atualizado conforme a tabela do Egr. Tribunal de Justiça de
São Paulo e acrescido de juros moratórios de 1%, ambos a contar de março/2015, data
da última atualização do débito. Declaro o feito extinto, com análise de mérito, com
fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. Sucumbente na maior parte, arcará o réu com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor atualizado do débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar do trânsito em julgado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33508
Apelação Cível no 1010040-42.2015.8.26.0602 -Voto no 33508
3
Alega a autora e apelante, em necessária síntese, estar comprovada a
relação jurídica e a inadimplência do devedor. Afirma que os valores apresentados na
planilha de débito não conferem com as notas fiscais juntadas em razão de erro material.
Aduz que era possível a abertura de prazo para a correção do demonstrativo, nos termos
do artigo 321 do CPC. Pretende a condenação da ré ao pagamento da totalidade dos
valores apontados nas notas fiscais colacionadas aos autos. Pede a reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 173 e 174) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 193/195, com pedido de majoração da verba
honorária pela atuação na fase recursal.
É o relatório.
Ajuizou a autora demanda monitória referindo ser credora dos réus da
importância indicada na exordial (R$ 7.285,76 fls. 3 e 36), com apoio em notas fiscais
de venda de bebidas e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias.
Foi proferida sentença de parcial procedência, consoante acima relatado,
remanescendo inconformismo por parte da autora.
Insubsistente a irresignação, contudo, frente a tudo o que nos autos se
produziu.
De fato, restou incontroversa a relação jurídica estabelecida pelas partes,
e a aquisição pelos embargantes das mercadorias indicadas pela autora. Ocorre que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33508
Apelação Cível no 1010040-42.2015.8.26.0602 -Voto no 33508
4
pretensão lançada nas razões recursais abarca valores (e respectivas notas fiscais) que
sequer haviam sido indicadas na inicial.
Nenhum equívoco se verifica na r. sentença de primeiro grau, que levou
em consideração o pedido formulado, bem como as provas apresentadas nos autos.
Não se cuida, aqui, de mero erro no lançamento do demonstrativo de
débito, como pretende fazer crer a apelante. Da mera leitura da inicial, infere-se que foi
formulado pedido de condenação da ré no montante de R$ 7.285,76, montante exato
indicado na planilha de débitos (fls. 03 e 36).
Na planilha que acompanha a inicial, por sua vez, foram indicadas duas
notas fiscais: NF 1938.735, no valor de R$ 4.653,60, e NF 1981.870, no importe de R$
1.114,49. A soma desses valores resulta no montante indicado no pedido inicial, ou
seja, R$ 7.285,76.
Os documentos apresentados pela autora, no entanto, referiam-se
somente à NF 1938.735, razão pela qual, corretamente, declarou-se constituído de pleno
direito o título executivo judicial no valor de R$ 5.878,03 (fls. 28/29).
Ainda que a autora tenha colacionado aos autos outras notas fiscais, com
valores diversos, certo é que estas não fizeram parte do pedido, de modo que, em
respeito ao princípio da adstrição, não poderiam ser objeto de análise pelo magistrado,
sob pena de caracterizar-se sentença ultra petita (artigos 141 e 492 do Código de
Processo Civil).
Não era caso, tampouco, de se determinar a emenda da inicial, com
fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, cediço que a emenda da inicial
só tem lugar quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos
319 e 320 do Código de Processo Civil, não sendo esta a hipótese ora em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33508
Apelação Cível no 1010040-42.2015.8.26.0602 -Voto no 33508
5
Conclui-se, assim, que a r. sentença analisou corretamente todas as
questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação das provas, de modo a
resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.
Anoto, finalmente, não ser o caso de aplicação do disposto no art. 85, §§
2.o e 11 do CPC, eis que mínima a sucumbência experimentada pela autora, descabido
portanto o pleito lançado pelo apelado em contrarrazões, quanto à fixação de honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora